Tribunal: TJSP
Processo: 1047666-78.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de liberação de equipamento estético utilizado para bronzeamento artificial – Cabimento – Nulidade da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA, declarada na Ação Coletiva no 0001067-62. 2010.4.03.6100, em curso perante a Justiça Federal – Sentença mantida– Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.